Tribunal: TJSP
Processo: 2132840-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo. Carecem os agravantes de interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade, porquanto o MM. Juiz a quo ainda não indeferiu o benefício, mas apenas determinou a juntada dos documentos que julgou necessários para analisar a pretensão. Eventual deliberação desta E. Corte sobre o cabimento da gratuidade em si, antes de decisão a

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo. Carecem os agravantes de interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade, porquanto o MM. Juiz a quo ainda não indeferiu o benefício, mas apenas determinou a juntada dos documentos que julgou necessários para analisar a pretensão. Eventual deliberação desta E. Corte sobre o cabimento da gratuidade em si, antes de decisão a respeito na origem, configuraria indevida supressão de instância. A prova de cumprimento do contrato é requisito da petição inicial da ação renovatória, nos termos do art. 71, II, da Lei 8.245/91, mas não condição da ação, de modo que eventual inadimplemento no curso da mensal não dá ensejo à sua extinção, cabendo ao locador promover, se o caso, a competente ação autônoma de despejo e cobrança. Tendo a locatária indicado a mesma fiadora que consta no contrato a ser renovado, há presunção de sua idoneidade, que não foi infirmada pelos elementos fornecidos pelos locadores. A agravada atribuiu corretamente o valor à causa, que corresponde a doze alugueis vigentes, nos termos do art. 58, III, da Lei 8.245/91.

Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido.